Tribunal: STF
Processo: RHC 249799
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Pena restritiva de direitos. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adenir Antônio Menegon contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.519/SC (evento 35).



    No curso da execução da pena - 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito - pela prática de crime ambiental (art. 54, c/c arts. 2º e 3º da Lei 9.605/1998) - foi indeferido o pedido de indulto ao recorrente, nos termos do art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Argumenta que “o benefício do indulto natalino deve ser concedido a todos os condenados por pena privativa de liberdade, independentemente da conversão da pena em restritiva de direitos.”. Alega violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como da justiça e da igualdade, pois “Ao negar o indulto aos condenados que tiveram sua pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, o decreto acaba por privilegiar aqueles que foram condenados a penas mais altas, ou até mesmo reincidentes, desde que suas penas não tenham sido convertidas”. Requer o provimento do recurso ordinário, para concessão do indulto (evento 39).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8º, I, DO DECRETO 11.302/2022. RECURSO IMPROVIDO.  1- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "Por expressa determinação legal (art. 8º, I, do Dec. n. 11.302/22), o benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos." (AgRg no HC n. 847.786/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    2- Não foram apontados argumentos suficientes para desconstituir as premissas fixadas na decisão recorrida, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido e que justifique a reforma da decisão agravada. 



    3- Agravo regimental desprovido.” 



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Consoante relatado, o recorrente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática de crime ambiental, tipificado no art. 54, c/c arts. 2º e 3º da Lei 9.605/1998.



    O Tribunal de justiça local rejeitou o pedido de indulto, ao seguinte fundamento (evento 4): 



    “A controvérsia do presente reclamo diz respeito à possibilidade ou não de concessão do indulto do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 nos casos em que a pena privativa de liberdade é convertida por restritiva de direitos. 



    A decisão de indeferimento da benesse foi proferida nos seguintes termos: 



    Inicialmente, vale pontuar que os requisitos exigidos para a concessão do benefício devem estar preenchidos na data da publicação do decreto e que para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. 



    No caso dos autos, ainda que o trânsito em julgado da sentença para a acusação tenha ocorrido no dia 22.10.2020 (Sequência 1.7), o sentenciado, no ano do decreto cujo indulto é almejado, qual seja, 2022, não havia iniciado o cumprimento da pena fixada na sentença condenatória, o que impossibilita a concessão do benefício. 



    Outrossim, frise-se que a pena privativa de liberdade foi substituída por sanções restritivas de direitos, as quais impedem a concessão de indulto. 



    Desta maneira, INDEFIRO o pedido. 



    A decisão não merece nenhum reparo. 



    Extraio dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de pagar 11 dias-multa no mínimo legal, por cometer o crime previsto no art. 54, c/c arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.605/1998, substituída por uma restritiva de direito.  



    Como é sabido, o art. 8º, I, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto às penas restritivas de direitos. 



    A esse respeito, extraio de julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    "[...] o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por medidas restritivas de direitos com a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa." (HC n. 831.047/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27.06.2023).



    (...).



    Como é sabido, o indulto, como medida de política criminal, e de prerrogativa do Presidente da República, possui a finalidade de desencarceramento para aqueles que cumprem pena privativa de liberdade, de modo que o condenado agraciado com a pena restritiva de direito por ocasião da substituição conferida na sentença condenatória não está abarcado pelo beneficio em comento. 



    Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.”



    A Corte Superior ratificou o entendimento das instâncias antecedentes pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte consideração (evento 35):



    “No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.  Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ fls. 12/15):



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    A controvérsia do presente reclamo diz respeito à possibilidade ou não de concessão do indulto do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 nos casos em que a pena privativa de liberdade é convertida por restritiva de direitos. 



    [...] 



    Extraio dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de pagar 11 dias-multa no mínimo legal, por cometer o crime previsto no art. 54, c/c arts. 2o e 3o, da Lei n. 9.605/1998, substituída por uma restritiva de direito.  Como é sabido, o art. 8º, I, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto às penas restritivas de direitos. 



    [...] 



    Como é sabido, o indulto, como medida de política criminal, e de prerrogativa do Presidente da República, possui a finalidade de desencarceramento para aqueles que cumprem pena privativa de liberdade, de modo que o condenado agraciado com a pena restritiva de direito por ocasião da substituição conferida na sentença condenatória não está abarcado pelo beneficio em comento (fls. 8-9).



    Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, não é possível a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 aos condenados por pena privativa de liberdade que tenha sido substituída por restritiva de direitos, conforme vedação expressa no art. 8º, I, do Decreto presidencial, ainda que tenha ocorrido a sua reconversão em pena privativa de liberdade. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...).



    No presente caso, a defesa limitou-se a trazer os mesmos argumentos da inicial do writ, não se preocupando em rebater os pontos essenciais da decisão agravada. 



    Conforme destacado na decisão combatida está Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de ser inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 a penas restritivas de direito, na linha da vedação contida no art. 8º, I, da norma presidencial. 



    De outro lado, não foram apontados argumentos suficientes para desconstituir as premissas fixadas na decisão recorrida, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido e que justifique a reforma da decisão agravada. 



    Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada temos os seguintes julgados:



    (...).”



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, aqueles cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direito. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    (...)



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.



    Nesse contexto, o requisito objetivo esbarra em vedação prevista no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022, porquanto se trata de previsão expressa “o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos”. 



    Ademais, é jurisprudência consolidada desta Suprema Corte o entendimento de que os requisitos estabelecidos em Decreto de indulto são de competência privativa do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário invadir tal competência “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.5.2015). No mesmo sentido, “não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172.200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.” (AP 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019).



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 242.930 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “Como exaustivamente apontado pelas instâncias ordinárias e no acórdão recorrido, o recorrente não preencheu o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022. (...). O art. 8º, inciso I, do referido Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê que o indulto natalino de que trata o referido decreto não é extensível às penas restritivas de direitos. (...). No caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias de origem, o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, como incurso no art. 54, c/c arts. 2º e 3º da Lei n. 9.605/1998, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, sendo, portanto, situação impeditiva à concessão do benefício. 15. A despeito das alegações do recorrente, entende o Ministério Público Federal que ele não preencheu requisito objetivo necessário à concessão da benesse, sendo certo, ademais, que não cabe ao Poder Judiciário reescrever e estipular critérios não elencados no indulto presidencial, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes”. (evento 63).



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente